Tribunal: TJSP
Processo: 2018235-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2018235-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante O&O
ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA e Interessado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO
4.2.2, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2018235-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51.503
2
AGRAVO REGIMENTAL No 2018235-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO - DIPO 4.2.2
AGRAVANTE: O&O ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA
AGRAVADA: COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VOTO No 51.503
Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra o V.
Acórdão de fls. 51/54, que, por unanimidade, indeferiu liminarmente o Agravo de
Instrumento interposto pela empresa ora agravante. A postulante insiste em dizer
que seria o caso de processamento do recurso. Por isso, pleiteia a reforma do
aresto vergastado.
É o relatório.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, em
seu artigo 253, diz, expressamente, que caberá Agravo Regimental das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.
Logo, é inadmissível o manejo do presente recurso,
simplesmente porque se volta contra decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2018235-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51.503
3
Nesse sentido, já se decidiu:
“Agravo Regimental em Revisão Criminal - Pedido de
reconsideração de Acórdão - Impossibilidade - Órgão julgador
que não pode rever suas decisões Decisum proferida por órgão
colegiado que não se subsume às hipóteses previstas no artigo
253, do RITJSP - Recurso não conhecido” (TJSP - 3o Grupo de
Direito
Criminal
-
Agravo
Regimental
no
0033831-20.2015.8.26.0000/50000 - Relator Desembargador
JUVENAL DUARTE - Julgamento realizado em 9/JUN/2016).
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator